Tribunal: TJMT
Processo: 0006695-34.2017.8.11.0020
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006695-34.2017.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO ARANTES DE SOUZA - CPF: 263.392.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SEBASTIAO ARANTES DE SOUZA (EMBARGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ROSANA DOS REIS DE SOUZA - CPF: 025.587.021-30 (EMBARGADO), DAYANA AZZULIN CURI - CPF: 865.102.901-20 (ADVOGADO), CAMILA PAMELLA ALMEIDA ARANTES - CPF: 062.980.061-84 (EMBARGADO), GERONICE DOS REIS MEDRADE - CPF: 415.845.461-15 (EMBARGADO), SEBASTIAO ARANTES DE SOUZA - CPF: 263.392.341-00 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITOS E RESTITUIÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO – COBERTURA DEVIDA – CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – VIGÊNCIA CONTRATUAL RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS APÓS O ÓBITO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – INOVAÇÃO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Inadmissível a análise, em sede de embargos de declaração, de matérias não deduzidas nas razões de apelação, por configurar indevida inovação recursal.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0006695-34.2017.8.11.0020

EMBARGANTE:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADA:

ROSANA DOS REIS DE SOUZA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu apelo interposto pela parte embargante, mantendo a sentença recorrida.

Nas razões dos aclaratórios Id. 307169858, a parte embargante aduz, em suma, que há necessidade suspensão da demanda, porque
“os Ministros da Corte Especial, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC e art. 257-C do RISTJ) para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: "Definir se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a fixação dos juros moratórios a que se referia o art. 406 do Código Civil antes da entrada em vigor da Lei n.º 14.905/2024"”
(sic).

Diz que
“a nova redação dada ao §1.º ao artigo 406 do Código Civil estabelece de forma clara e expressa a aplicação da SELIC nas condenações judiciais, salvo se houver convenção entre as partes ou existir lei específica para determinada relação jurídica que imponha outro comando”
(sic).

No mais, defende que há omissão que “
deve ser sanada, com a expressa menção a data a ser considerada como data da contratação e termo inicial da correção monetária, inclusive, para que a Embargante, possa impugnar tal data, caso necessário”
(sic).

Pede que
“seja conhecido e provido os presentes Embargos de Declaração, a fim de que sejam supridas os vícios apontados, com a consequente concessão de efeito infringente a fim de que seja modificada a Decisão Exarada, nos moldes dos fundamentos apresentados”
(sic).

Sem contrarrazões, consoante atestado de decurso de prazo constante no feito.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITOS E RESTITUIÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO – COBERTURA DEVIDA – CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – VIGÊNCIA CONTRATUAL RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS APÓS O ÓBITO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois as provas requeridas revelaram-se desnecessárias diante do acervo documental já constante dos autos, suficiente à formação da convicção do juízo, além de poderem ser produzidas por outros meios, inclusive extrajudiciais.

Não prospera a preliminar de ilegitimidade ativa, pois, embora se trate de seguro prestamista cujo primeiro beneficiário é a instituição financeira, o artigo 792 do Código Civil assegura que, na ausência de beneficiário indicado, o capital segurado deve ser pago ao cônjuge e aos herdeiros do segurado, o que legitima a atuação das autoras, herdeiras do falecido.

A negativa de cobertura fundada em suposta doença preexistente é ilícita na ausência de exigência de exames médicos prévios ou de comprovação inequívoca de má-fé do segurado, nos termos da Súmula 609 do STJ e do princípio da boa-fé objetiva (artigo 765 do Código Civil).

As apólices estavam vigentes à data do sinistro, pois sujeitas à cláusula de renovação automática, não havendo prova de manifestação contrária. Reconhece-se, ainda, a responsabilidade solidária da seguradora e da instituição financeira, integrantes da mesma cadeia de fornecimento, pela devolução simples dos valores descontados após o óbito, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, conforme artigo 405 do Código Civil.

Recurso desprovido. Mantém-se integralmente a sentença recorrida, majorando-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Neste contexto, observa-se que as questões levantadas pela parte embargante no que atine à afetação para julgamento pelo rito de repetitivo e suspensão do feito em razão disso, bem como o pleito
“para que seja aplicada a Taxa SELIC desde a data da citação válida, conforme disposto no artigo 406, § 1º do Código Civil, incluído pela Lei 14.905/2024, bem como artigo 405 do mesmo diploma legal”
, não foram arguidas em sede de razões do apelo interposto por ela interposto no Id. 285680368, ao passo que
“a matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública”
(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1753855/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019).

Além disso, cumpre elucidar, exclusivamente à título de informação que o STJ na seara ProAfR no RECURSO ESPECIAL Nº 2070882 - RS (2023/0144202-9), determinou somente
“a suspensão dos recursos especiais ou agravos em recurso especial em segunda instância e/ou no STJ cujos objetos coincidam com o da matéria afetada (observada a orientação do art. 256-L do RISTJ)”
, o que não é o caso.

A propósito, sobre o assunto não é outro o entendimento desta Câmara julgadora:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO –
INOVAÇÃO RECURSAL
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, § 1º, do CPC.
Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto do recurso de apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão
.”
(TJ-MT 10100010620218110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO –
INOVAÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, § 1º, do CPC. Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto do recurso de agravo de instrumento, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.”
(TJ-MT 10158133820218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Ademais, no que atine ao argumento de que
há omissão que “
deve ser sanada, com a expressa menção a data a ser considerada como data da contratação e termo inicial da correção monetária, inclusive, para que a Embargante, possa impugnar tal data, caso necessário”
, tal questão foi expressamente apreciada no julgado assinalando-se que a
“
decisão de origem enfrentou expressamente a questão do marco temporal, fixando a correção monetária a partir de cada desembolso
e os juros de mora desde a citação válida, em conformidade com a jurisprudência consolidada e com o disposto no artigo 405 do Código Civil, que estabelece:
“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial””
,
de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questão já apreciada, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025